Tribunal: TJSP
Processo: 1003415-93.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
AÇÃO PAULIANA – Sentença que declarou a anulação da doação do imóvel pelos fiadores aos filhos – Fiança que é garantia pessoal e não real - Reforma da decisão – Decadência verificada a contar do registro da doação na matrícula do imóvel – Recurso provido.